Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730964-89.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DO CARMO DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO DE ARAÚJO em face do Acórdão de n. 2061358 (ID 78172747), com voto desta Relatoria. A parte embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do recurso interposto. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando o prazo em dobro, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator